Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DA LIMINAR. NÃO CABIMENTO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que fixa as normas de processo sobre alienação fiduciária, faculta ao proprietário fiduciário requerer, contra o devedor, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

2. Deferida a liminar de busca e apreensão, somente após o cumprimento desta é efetuada a citação do réu e oportunizada a sua contestação.

3. Agravo de instrumento provido.